Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000853-81.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO, ANAIDES VIANA DE AZEVEDO, MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO, SILVIA FRANCISCA DE AZEVEDO ALMEIDA, MARIA APARECIDA FRANCISCA DE AZEVEDO, GLORACI FRANCISCA DE AZEVEDO, RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO, LILIA FRANCISCA DE AZEVEDO, HELIO FRANCISCO DE AZEVEDO, LUANA CUNHA AZEVEDO SOUZA, LEANDRO CUNHA AZEVEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) ANAIDES VIANA DE AZEVEDO (ID's 28115870, 28115871, 26594424 e 26594425), ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO (ID's 28078473, 28078474, 26292816 e 26292817), HELIO FRANCISCO DE AZEVEDO (ID's 28077429, 28061236, 26160367 e 26160368), LUANA CUNHA AZEVEDO (ID's 28061237, 26160367 e 26160369) e LEANDRO CUNHA AZEVEDO (ID's 28062018, 28062019, 26292816 e 26292818). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF, com exceção de ANAIDES VIANA DE AZEVEDO, a qual deverá regularizar a representação nos termos do item 4 da presente decisão. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANAIDES VIANA DE AZEVEDO, ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO, HELIO FRANCISCO DE AZEVEDO, LUANA CUNHA AZEVEDO e LEANDRO CUNHA AZEVEDO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. O(a) credor(a) RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO, LILIA FRANCISA DE AZEVEDO, MARIA APARECIDA FRANCISCA DE AZEVEDO e GLORACI FRANCISCA DE AZEVEDO teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, consoante alvará(s) de ID 8183684 - Pág. 24, 71 e 72; e ID 10862989. Assim, decreto a extinção de seu(s) crédito(s) inscrito(s) no precatório em epígrafe, a teor do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANAIDES VIANA DE AZEVEDO (condicionado à regularização da representação), ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO, HELIO FRANCISCO DE AZEVEDO, LUANA CUNHA AZEVEDO, LEANDRO CUNHA AZEVEDO, RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO, LILIA FRANCISA DE AZEVEDO, MARIA APARECIDA FRANCISCA DE AZEVEDO, GLORACI FRANCISCA DE AZEVEDO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. A fim de instruir o pedido de participação no acordo direto formulado por ANAIDES VIANA DE AZEVEDO (ID's 28115870, 28115871, 26594424 e 26594425), intime-a para, no prazo de 15, anexar aos autos procuração atualizada com poderes especiais para realizar o acordo direto com deságio de 40% outorgada ao senhor ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO, haja vista que a procuração de ID 26594425 - Pág. 14 foi outorgada em 2007 e sem poderes especiais para o acordo direto. Cumprida a determinação acima, fica deferida a regularidade e homologado o acordo direto relativamente à credora ANAIDES VIANA DE AZEVEDO. 5. Indefiro o novo pedido de expedição de certidão de inventário formulado no ID 26865728, haja vista que o documento é emitido no valor de face de expedição do precatório, o que já foi feito, consoante certidão ID 8183684 - Pág. 43. 6. Cumpra a Secretaria da COORPRE o item 3 da decisão de ID 15027409, que determinou a baixa do nome da credora MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac